Tribunal: TJDFT
Processo: 0707117-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIFDADE CIVIL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO PAGA EM OUTRO PROCESSO. DIREITO DE REGRESSO. CABIMENTO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Realizado o pagamento da condenação no processo 0704067-54.2021.8.07.0003, assiste à apelada o direito de ajuizar a presente ação, no exercício do direito de regresso, visando o ressarcimento do valor da indenização paga, mais as parcelas solvidas pela segurada e não repassadas pela apelante, conforme, inclusive, determinava o contrato de prestação de serviços de agenciamento, corretagem ou intermediação pactuada entre as partes.
2. A solidariedade, como se sabe, não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes (CC, art. 265). E, quando decorrente da responsabilidade civil indireta, tem por finalidade beneficiar a vítima, ampliando as possibilidades de obter a reparação do dano causado por um ou por todos os coobrigados.
3. Logo, exsurge a responsabilidade civil exclusiva da apelante e, por conseguinte, o dever de ressarcir a apelada do valor da indenização paga, nos termos do art. 934, do CC.
4. Recurso conhecido e desprovido.